Tribunal: TJES
Processo: 5006945-86.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006945-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: FRANCIELI FAVALESSA VALFRE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006945-86.2024.8.08.0030

Recorrente:
MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrida:
FRANCIELI FAVALESSA VALFRE

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE E DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS CONFIGURADA. FGTS DEVIDO NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contratos administrativos cumulado com cobrança ajuizada por
FRANCIELI FAVALESSA VALFRE
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES.

Aduz a autora que foi contratada temporariamente para exercer a função de Técnica em Enfermagem, mediante sucessivos contratos celebrados entre os anos de 2012 e 2022. Argumenta que os referidos contratos não tinham caráter excepcional e temporário, sendo continuamente renovados, razão pela qual seriam nulos por afrontarem o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Requer a condenação do Município ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão a recebimento das verbas de FGTS relativas a contratos e serviços prestados anteriores a 28/05/2019 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: A) DECLARAR a NULIDADE dos contratos de trabalho temporários firmados entre a autora e o requerido, posteriores a 28/05/2019; B) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, incidente sobre a remuneração percebida pela parte autora, nos contratos de prestação de posteriores a 28/05/2019, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido.

A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 28/05/2019, declarando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a nulidade dos contratos posteriores a esta data e condenando o Município ao recolhimento do FGTS incidente sobre as verbas salariais recebidas pela autora.

Em recurso inominado, o Município de Linhares sustenta a legalidade da contratação temporária da autora para atuação na Estratégia Saúde da Família (ESF), argumentando a existência de lei autorizativa municipal e processo seletivo prévio. Defende que a contratação atendeu efetivamente à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nas contrarrazões, a autora suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, sustenta a correção da sentença, enfatizando o caráter contínuo e permanente das atividades exercidas, incompatíveis com a excepcionalidade prevista constitucionalmente.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de ausência
de dialeticidade recursal, há impugnação específica da sentença quanto à procedência parcial dos pedidos da autora, o que exclui o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Preliminar superada.

Quanto à prescrição quinquenal, a sentença agiu com acerto, considerando a correta aplicação do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que limita a pretensão às parcelas anteriores a 28/05/2019.

No mérito, verifica-se que as contratações firmadas entre a autora e o Município ocorreram continuamente por quase uma década (2012-2022), o que descaracteriza, por completo, o caráter temporário e excepcional exigido pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. A contratação temporária, como exceção à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), somente pode ocorrer diante de necessidade comprovadamente transitória e excepcional, circunstâncias não demonstradas pelo recorrente.

A alegação do Município de Linhares, no sentido de que a contratação estaria legitimada pela atuação da autora na Estratégia Saúde da Família (ESF), não descaracteriza a permanência e habitualidade do vínculo. A ESF constitui programa permanente e contínuo, o que afasta, por completo, a excepcionalidade e temporariedade alegadas.

Nesse contexto, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal
(RE 596.478 -

Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/3/2013, Tema 191
)
, bem como deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é pacífico no sentido de que, declarada a nulidade da contratação temporária irregular, o trabalhador tem direito ao recebimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Em relação a correção monetária, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, bem como até que sobrevenha o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do servidor, ocasião em que passaria a ser utilizada a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

Neste sentido:

1. A contratação temporária sucessiva e ininterrupta, sem caráter excepcional, caracteriza burla ao concurso público e enseja a nulidade do vínculo. 2. O pagamento do FGTS ao trabalhador contratado irregularmente é devido, sendo a TR o índice de correção monetária aplicável, conforme previsão legal e entendimento do STJ.

(AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e a ele DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a sentença tão somente para fixar os parâmetros de correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09/12/2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
e após os depósitos, o índice de correção monetária aplicada deverá ser a TR.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)